Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-84.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CONHECIMENTO. FUNDADA EM NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em 21 notas promissórias decorrentes de contrato de prestação de serviços fotográficos.
2. A recorrente alega prescrição intercorrente e requer a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação por edital.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente da pretensão monitória; e (ii) estabelecer se os juros de mora devem incidir apenas a partir da citação por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Após a prescrição da pretensão executiva das notas promissórias, subsiste ao credor a possibilidade de cobrança por meio de ação monitória, cujo prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil e da tese 641 do STJ.
5. A nulidade da citação por edital decorreu de falha do serviço judiciário, não sendo imputável à parte autora, que forneceu endereço válido.
6. A prescrição intercorrente não se aplica à fase de conhecimento, conforme os arts. 921, §4o e 924, V, do CPC.
7. As notas promissórias possuem vencimento certo, configurando mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil. Os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O prazo para ajuizamento de ação monitória fundada em nota promissória sem força executiva é de cinco anos, contados do dia seguinte ao vencimento do título.
A prescrição intercorrente não se aplica à fase de conhecimento.
Em obrigações líquidas com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o vencimento, independentemente de citação."

Dispositivos relevantes citados: art. 70 do Decreto 57.663/66; art. 48 do Decreto 2.044/1908; art. 206, §5o, I, do Código Civil; art. 240, §1o, do CPC; arts. 921, §4o e 924, V, do CPC; art. 397 do Código Civil; art. 405 do Código Civil; art. 85, §11, do CPC.Jurisprudência relevante citada: Tema 641 do STJ; Acórdão 1836459, TJDFT.